Tribunal: STF
Processo: HC 228230
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Não verificada. Impossibilidade de disseminação do tráfico de drogas. Ausência de aglomeração de pessoas. Peculiaridades do caso concreto. Interpretação teleológica do dispositivo. Estabelecimento de ensino. Não funcionamento em virtude da pandemia de Covid-19. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Sabe-se que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 visa punir com mais rigor a comercialização de drogas em determinados locais onde se verifique maior circulação de pessoas, de modo a facilitar a disseminação da mercancia ilegal.



    2. Ocorre que, no caso examinado, conforme destacou o Juízo Processante, os acusados foram abordados em uma viela à “distância de 130 metros da Praça Maria Zamanato Garisto e da Escola Municipal Professora Lúcia Helena Pugliati, bem como a 200 metros da Escola Estadual Professor Sebastião Ferraz de Campos”.



    3. O caráter precipuamente objetivo da referida majorante de que não é necessário demonstrar o intuito de atingir os frequentadores de determinados locais não pode afastar, por si só, a possibilidade de interpretação teleológica da norma, que, como já mencionado, pune com mais rigor em razão das consequências do tráfico em larga escala, o qual, em tese, proporciona mais benefícios ao traficante quando praticado onde há maior circulação de pessoas.



    4. Segundo a doutrina, “a justificativa para a existência desta majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 793).



    5. Assim, havendo elementos capazes de demonstrar a impossibilidade fática de disseminação da mercancia a um maior grupo de pessoas e não tendo o agente se beneficiado dessa circunstância, como no caso em tela, torna-se inviável a incidência da majorante sob o ângulo da razoabilidade ou da proporcionalidade.



    6. Sob essa perspectiva, para a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, faz-se necessária a existência de situação que viabilize a disseminação de drogas, considerada a aglomeração ou maior circulação de pessoas, hipótese não verificada na espécie.



    7. Compreensão análoga à existente em precedentes de ambas as Turmas, as quais afastaram a aplicação de causa de aumento de pena prevista na lei de drogas, em razão da mera utilização de transporte público.



    8. Agravo ao qual se nega provimento.